Tribunal: TJPA
Processo: 0825839-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825839-36.2019.8.14.0301

APELANTE: MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MARCEL BRUNO ARAUJO MARTINS, NAYARA REGO BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU A APELAÇÃO COM BASE NO ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO PRESENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 1.021, §1º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

I – O agravo interno é recurso que exige a impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente estabeleça verdadeiro diálogo com a decisão agravada, demonstrando de forma concreta a razão pela qual ela deveria ser reformada.

II – No caso, as agravantes limitaram-se a reproduzir integralmente os mesmos argumentos já expendidos em suas razões de apelação, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

III – Ressalte-se, a título ilustrativo da falta de dialeticidade, que embora a decisão agravada
tenha

rejeitado
de forma peremptória a relevância da discussão acerca das taxas condominiais, ao consignar que a sentença de primeiro grau não impôs condenação quanto a tal matéria
,

o
s agravantes, entretanto, em nada se manifestaram sobre esse posicionamento, limitando-se a reiterar teses afastadas
pela decisão monocrática
, o que evidencia a desconexão de suas razões com os fundamentos da decisão
agravada internamente
.

IV – A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF, do STJ e deste Tribunal, segundo a qual não se conhece de recurso que se limita a repetir fundamentos já
examin
ados, sem atacar os motivos que embasaram a decisão recorrida.

V – Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825839-36.2019.8.14.0301

AGRAVANTES: AL BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

ADVOGADOS: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA E RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADOS: MARCEL BRUNO ARAUJO MARTINS E
NAYARA REGO BORGES

ADVOGADA: NAYARA REGO BORGES

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AL BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
contra Decisão Monocrática fundamentada no art. 133 do Regimento Interno do presente Tribunal de Justiça que negou provimento à Apelação Cível apresentada em face de MARCEL BRUNO ARAÚJO MARTINS e NAYARA REGO BORGES.

Na origem, a demanda versa sobre ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, proposta pelos autores em razão da impossibilidade de adimplir contrato de promessa de compra e venda de lote firmado com as rés. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a rescisão por iniciativa do comprador e condenando as demandadas à restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos, com correção monetária pelo IGPM desde cada desembolso e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, reconhecendo, ainda, a responsabilidade das rés pelo pagamento do IPTU e taxas condominiais até a imissão na posse.

Inconformadas, as rés interpuseram Apelação Cível, a qual foi monocraticamente desprovida. Nesse contexto, a decisão monocrática considerou que: (i) o contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral com retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos; (
ii
) a restituição deve ocorrer de forma imediata, conforme Súmula 543 do STJ; (
iii
) o pagamento de IPTU e taxas condominiais somente pode ser exigido a partir da imissão na posse, nos termos do Tema 886 do STJ
; (
iv
) não houve condenação em primeiro grau quanto à devolução de taxas condominiais, razão pela qual a insurgência sobre o ponto mostrava-se impertinente.

Em sede de Agravo Interno, as recorrentes limitaram-se a reproduzir os mesmos argumentos já deduzidos na apelação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática ora agravada.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento (art. 1.021, §2º, CPC/2015).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825839-36.2019.8.14.0301

AGRAVANTES: AL BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

ADVOGADOS: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA E RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADOS: MARCEL BRUNO ARAUJO MARTINS E NAYARA REGO BORGES

ADVOGADA: NAYARA REGO BORGES

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível apresentado pelas ora agravantes. Nesse contexto, a decisão considerou: (i) ser possível a rescisão contratual, diante de cláusula expressa prevista no contrato; (
ii
) que o percentual de retenção deveria observar o patamar de 20% (vinte por cento), conforme estipulação contratual; (
iii
) que a restituição das parcelas deve ocorrer de forma imediata, à luz da Súmula 543 do STJ; (
iv
) que a responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais somente se estabelece após a imissão na posse, nos termos do Tema 886/STJ; e (v) que não houve condenação em primeiro grau quanto à devolução de taxas condominiais, sendo impertinente a insurgência a esse respeito.

Dentro desta perspectiva, passa-se à análise do presente recurso.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, as razões do agravo interno devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso em exame, observa-se que as agravantes não se dedicaram a atacar os fundamentos que motivaram a decisão monocrática. Em vez disso, limitaram-se a reproduzir, de forma praticamente reiterada, os argumentos já expendidos nas razões de apelação, sem apresentar elemento novo ou específico capaz de infirmar a conclusão adotada pela relatora.

A título ilustrativo, embora a decisão monocrática tenha consignado expressamente que a sentença não determinou a devolução de eventuais taxas condominiais, as agravantes insistiram na tese de responsabilidade das embargadas
quanto a tais encargos, reproduzindo matéria alheia ao
decisum
e evidenciando a ausência de impugnação específica.

Diferente seria, hipoteticamente, se as agravantes houvessem sustentado que a decisão monocrática teria incorrido em compreensão equivocada dos fatos ou em interpretação incorreta das condenações fixadas pe
la
sentença objeto da apelação. Nesse caso, haveria ao menos um enfrentamento direto da decisão agravada. Todavia, o que se observa é que a parte não dirige qualquer crítica concreta aos fundamentos adotados.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente estabeleça um verdadeiro diálogo com a decisão combatida, enfrentando diretamente os seus fundamentos e demonstrando a razão pela qual mereceria ser reformada. Sem esse confronto, não se forma a necessária dialética processual que legitima o julgamento recursal.

A jurisprudência consolidada
das Cortes Superiores

é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. [...] III - Agravo interno não conhecido. (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido (STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28/03/2022).

Do mesmo modo, tem-se a dominante jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que visem a desconstituí-los. Verifica-se que o agravante reproduziu de forma genérica argumentos já afastados, sem apresentar elementos novos ou específicos que confrontem os fundamentos da decisão monocrática. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.021, §1º, do CPC, e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte. Precedentes do STJ e do TJPA confirmam o não conhecimento de recursos que desconsideram os requisitos de dialeticidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso. É imprescindível que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC. [...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801060-15.2024.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/
2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. 4. A inovação recursal, com a introdução de argumentos inéditos, não supre a exigência legal de enfrentamento direto à decisão agravada. 5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade de recurso que não atende ao pressuposto da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Tese de julgamento: 2. A apresentação de fundamentos inéditos em sede de agravo interno configura inovação recursal e não supre a exigência de enfrentamento direto à decisão monocrática. [...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026511-58.2011.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/
2025 )

Logo, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada conduz, portanto, ao não conhecimento do recurso, em consonância com o art. 1.021, §1º, do CPC e com a jurisprudência pacífica do STF, STJ e deste Tribunal.

Ante o exposto, DEIXO DE CONHECERO do Agravo Interno, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025